Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-95.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016485-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCELO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 061.174.935-17 (RECORRENTE), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016485-95.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME.

Recorrido:
MARCELO SILVA DO NASCIMENTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO CARREGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA CHEGADA E DO ATRASO. APLICAÇÃO DO ART. 11, §§ 5º A 8º, DA LEI Nº 11.442/2007. CÁLCULO COM DEDUÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS COM BASE NA SELIC (ARTS. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, E 406, § 1º, DO CC). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e condenou a ré ao pagamento de indenização por estadia em razão de alegado atraso superior a 173 horas no carregamento de carga de milho, realizado entre Peixoto de Azevedo/MT e Itaituba/PA, com pedido de revisão dos valores e dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa; (ii) determinar se a ré é parte legítima para compor o polo passivo; (iii) verificar se houve comprovação, pela parte autora, da chegada ao local e do atraso superior ao limite legal de cinco horas; e (iv) estabelecer os critérios corretos para cálculo da estadia, correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei nº 11.442/2007 autoriza o transportador a contratar terceiros para execução do serviço, e os documentos emitidos pela ré ao autor evidenciam relação jurídica suficiente para legitimar sua atuação no polo ativo.

Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação do serviço, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

A documentação apresentada (autorização de carregamento, laudo de classificação, romaneio, DACTE, DAMDFE e DANFE) comprova a chegada ao local em 26/11/2024 às 09h10min e o efetivo carregamento apenas em 03/12/2024 às 14h31min, satisfazendo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 estabelece prazo máximo de cinco horas para carga ou descarga; ultrapassado esse limite, é devida indenização calculada com base no valor legal por tonelada/hora, atualizado pelo INPC, considerando-se a capacidade total do veículo (§§ 6º e 7º).

O cálculo apresentado pelo autor diverge da metodologia legal, impondo-se a dedução das cinco horas de tolerância e a aplicação da atualização anual prevista no § 6º, resultando no valor correto de R$ 19.236,00.

A correção monetária deve observar o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, e a jurisprudência consolidada (Súmula 43/STJ), incidindo a partir do efetivo prejuízo; os juros de mora seguem a taxa Selic e fluem desde a citação (art. 405 do CC).

Juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, conforme precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação documental da chegada ao local de carregamento e da demora superior ao prazo de cinco horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 autoriza o pagamento de estadia.

O cálculo da estadia deve observar a dedução do prazo de tolerância legal, a capacidade total do veículo e a atualização anual pelo INPC, conforme §§ 5º a 7º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

A correção monetária pelo IPCA e os juros de mora com base na taxa Selic aplicam-se às condenações contratuais, incidindo, respectivamente, desde o efetivo prejuízo e a partir da citação.

Juros e correção monetária têm natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 43; CPC, art. 373, I; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, 8º e 11, §§ 5º a 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.3.2023, DJe 31.3.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 325858377, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 19.848,57 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais relativos à estadia, com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminares
: ilegitimidade ativa e passiva;

2)

Mérito
: obrigatoriedade de comunicação da chegada para carregamento;

3)

Responsabilidade do embarcador/expedidor;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório – erro de cálculo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

A
fasto a preliminar de ilegitimidade ativa
, pois a Lei nº 11.442/2007, em seu art. 8º, autoriza expressamente que o transportador contrate terceiros para a execução do serviço de transporte.

Ademais, verifica-se que a própria demandada emitiu os documentos que habilitaram o autor a realizar o transporte da mercadoria, circunstância que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes e legitima o autor para figurar no polo ativo da demanda.

De igual modo,
rejeito preliminar de ilegitimidade passiva
vez que, conforme disposto no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007:
“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

Superadas as preliminares passo à apreciação do
mérito
.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante foi contratado pela empresa ré para transportar carga de milho. Conforme combinado, compareceu ao local de carregamento na data previamente agendada, sendo emitida a ordem de carregamento da carga no dia
26/11/2024, às 09h10min
. Todavia, somente em
03/12/2024, às 14h31min
, foi liberada sua saída, após a emissão dos documentos necessários para o transporte até Itaituba/PA, onde o descarregamento ocorreu em 06/12/2024, às 09h01min.

Assim, sustenta que permaneceu em espera por mais de
173 horas
para o efetivo carregamento do veículo, o que lhe asseguraria o direito ao recebimento de
R$ 19.848,57 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),
a título de indenização pela estadia.

A demandada, por sua vez, alega ausência de comprovação da comunicação do horário de chegada para carregamento e, alternativamente, requer que, para fins de cálculo da estadia, sejam considerados o peso líquido e as datas e horários indicados pelo reclamante, descontadas as cinco horas de tolerância previstas na Lei nº 11.442/2007, cujo valor unitário é de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos).

A Lei nº 11.442/2007, que regula o Transporte Rodoviário de Cargas, dispõe, em seu art. 11, § 5º, que, inexistindo estipulação contratual ou conhecimento de transporte, o prazo máximo para carga ou descarga do veículo é de cinco horas, contadas da chegada ao endereço de destino, sendo devida indenização pela demora que ultrapassar esse limite.

No caso concreto, a parte autora, em observância ao art. 373, inciso I, do CPC, comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos documentação apta a demonstrar sua chegada ao local de carregamento, na cidade de Peixoto de Azevedo, em
26/11/2024, às 09h10min
, bem como que o carregamento somente ocorreu em
03/12/2024, às 14h31min
, conforme autorização de carregamento, laudo de classificação, romaneio, DACTE, DAMDFE e DANFE (IDs 325858356, 325858358, 325858359 e 325858360).

Por outro lado, analisando o cálculo apresentado pela parte autora no ID 325858351, pág. 2, verifica-se que o montante não cumpriu o disposto no art. 11, da Lei nº 11.442/2007 (Lei de Transporte Rodoviário de Cargas), vejamos:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. (...)

§ 5º O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de
5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo
ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 6º
A importância de que trata o § 5º
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor - INPC,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 7º
Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

§ 8º
Incidente o pagamento
relativo ao tempo de espera
,
este deverá ser
calculado a partir da hora de chegada na procedência
ou no destino.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)”

Conforme se vê,
o § 5º estabelece que a contagem das horas de estadia se inicia somente
após
o decurso do prazo de tolerância de 5 (cinco) horas
.

Por essa razão,
as cinco horas de tolerância devem ser deduzidas da quantidade total de horas de espera (173h)
,
resultando em 168h de horas de estadia
. Além disso, o valor correspondente deve ser atualizado anualmente pela variação do INPC/IBGE.

Assim, comprovado o atraso no carregamento da mercadoria por culpa exclusiva da ré, ultrapassando em muito o prazo máximo de 05 (cinco) horas, contado da chegada do veículo no local, a parte autora faz jus à indenização relativa ao tempo de espera (168h X 50 X 2,29) , o que perfaz o montante de
R$ 19.236,00 (dezenove mil, duzentos e trinta e seis reais).

Por fim, verifica-se que o termo inicial e os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa Selic.

Nas condenações em danos materiais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a condenação da reclamada ao pagamento de horas da estadia ao reclamante para o montante de
R$ 19.236,00
(dezenove mil, duzentos e trinta e seis reais)
,
acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, conforme disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025